Tribunal: TJDFT
Processo: 0700237-88.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO DE OFÍCIO. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO OU CONGRUÊNCIA. DIMENSÃO OU CONTEÚDO DO PEDIDO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. ERROR IN JUDICANDO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR LOCAL No 908/2016. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese, a recorrente pretende impugnar a gratuidade de justiça concedida de ofício ao recorrido, bem como requerer a fixação de honorários de advogado em favor da Defensoria Pública.
2. O princípio da congruência impõe que seja observada a limitação objetiva na cognição da controvérsia, não podendo haver a superação da dimensão ou do conteúdo do pedido. Nesse sentido o art. 492 do CPC veda o proferimento de ato jurisdicional de natureza diversa do pedido e que condene a parte em prestação superior ou diversa da estabelecida na demanda. 2.1. No caso em exame houve o deferimento da gratuidade de justiça em favor do demandado de ofício.
3. As regras previstas nos artigos 82, § 2o, e 85, ambos do Código de Processo Civil, preceituam que o vencido deverá pagar as despesas processuais e os honorários de advogado ao vencedor. A condição de “vencido”, aliás, está atrelada à noção de sucumbência que, por sua vez, é a situação jurídica gerada pela procedência do pedido contra a parte adversa.
4. O art. 85, caput, do CPC, deve ser lido em conjunto com o art. 3o, inc. I, da Lei Complementar local no 744/2007. A partir do critério teleológio-cobjetivo de interpretação é possível constatar que a Defensoria Pública tem legitimidade para receber honorários de advogado. 4.1. É legítima a pretensão ao recebimento dos honorários de advogado para que sejam destinados ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Distrito Federal – PRODEF (art. 3o da Lei Complementar distrital no 908/2016).
5. Recurso conhecido e provido.